Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-23.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS E A ATIVIDADE LABORAL E DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
1. Consoante o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a presença dos elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
2. Constatado na prova pericial que não há nexo de causalidade entre as doenças que acometem a apelante e o trabalho por ela realizado, bem como que inexiste incapacidade laboral ou redução da capacidade laborativa, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-doença, concessão de auxílio-acidente ou conversão em aposentadoria por invalidez.
3. Apelo não provido.